Tribunal: STF
Processo: RE 603626
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.